Tribunal: STF
Processo: ARE 1507169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE POSSE E DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ARTS. 12 E 14, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 10.826/03) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16,§ 1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. SUSTENTADA A OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO. EIVA INEXISTENTE. ATOS EXECUTÓRIOS INICIADOS PELO ACUSADO. AUSÊNCIA DE INDUÇÃO À PRÁTICA DELITUOSA. AÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EIVA NÃO VERIFICADA. DENÚNCIA E SENTENÇA CONDENATÓRIA CONGRUENTES. POSSE E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO DEVIDAMENTE DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA FORNECIDA. DIREITOS AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PREFACIAIS RECHAÇADAS. MÉRITO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTEFATOS QUE, EMBORA TENHAM SIDO APREENDIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSUNÇÃO OU UNICIDADE DELITUOSA, POR SE TRATAREM DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS, OU SEJA, DELITOS DIVERSOS. PRECEDENTES. TESE ARREDADA. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. RÉU MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES DOLOSOS. PARTICULARIDADE QUE DENOTA MAIOR EXECRABILIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO FIXADO SENTENCIALMENTE PARA CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO. CONTUDO, EX OFFICIO, FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL RELATIVO À PENA DE DETENÇÃO, NA MODALIDADE SEMIABERTA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 44 E INCISOS DO CÓDIGO PENAL, E DO § 3º DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DELINEADO NO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. ADEMAIS, MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA NÃO ACOLHIDO. RÉU MULTIRREINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 77, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITEADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NECESSÁRIOS À SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE AINDA PERMANECEM HÍGIDOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO QUE SE IMPÕE. NO MAIS, PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. NÃO ACOLHIMENTO. BEM UTILIZADO NA AÇÃO CRIMINOSA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 91, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. ADEMAIS, AUTOMÓVEL QUE É OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE INTIMADA DO TEOR DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. "[...] Em não havendo a figura do agente provocador, não há falar-se em nulidade por ocorrência de flagrante preparado (Súmula n. 145 do STF), notadamente quando a iniciativa do cometimento do crime parte exclusivamente dos acusados, sem qualquer intervenção/manifestação prévia do agente estatal". (TJSC - Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2009.034544-4, de Joinville, Segunda Câmara Criminal, Rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. em 14/12/2010).



    2. O acusado, no âmbito do processo penal, se defende dos fatos que lhe são atribuídos na inicial, independentemente da capitulação legal delineada pelo Ministério Público.



    3. Não se reconhece a unicidade delituosa quando praticados, pelo réu, os crimes de posse e porte ilegal de munições de uso permitido e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, ainda que no mesmo contexto fático, pois referidos tipos penais descrevem ações distintas, com lesões a bens jurídicos diversos.



    4. Quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, devem ser levadas em consideração não apenas a quantidade de pena imposta, mas também as particularidades objetivas e subjetivas da espécie, com destaque para a reincidência penal e as circunstâncias judiciais (art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal). Nesse contexto, a multirreincidência do acusado, a denotar especial contumácia criminosa e recomendar punição mais severa, obsta o abrandamento do regime prisional para a modalidade aberta ou semiaberta da pena de reclusão. Por outro lado, tendo a sentença fixado tão somente o regime inicial à pena de reclusão, na modalidade fechada, deve-se corrigir tal equívoco, fixando o regime semiaberto à detenção, mesmo que de ofício.



    5. Não há se falar em substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos a apenado que não preenche a totalidade dos requisitos delineados no art. 44 do Código Penal, notadamente quanto à reincidência. Além disso, embora o art. 44, § 3°, do Código Penal permita, excepcionalmente, a conversão de pena a reincidentes, exige, para tanto, que não haja reincidência específica e que a medida seja socialmente recomendável.



    6. Não cumpridos os requisitos delineados no artigo 77 do Código Penal pelo réu/apelante, demonstra-se inaplicável a concessão da suspensão condicional da pena.



    7. Mostra-se desarrazoada a liberação de réu que permaneceu durante toda a instrução segregado, em especial quando ainda presentes os requisitos da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    8. Não se mostra cabível a devolução de bens que estão diretamente relacionados à empreitada criminosa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente